Tribunal: TJDFT
Processo: 0752409-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0752409-03.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCIO MARTINS SERAFIM PIMENTA, DYEGO DUAN DE ABREU DA CONCEICAO PACIENTE: JOSE ALEX ALVES LINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O I N T E G R A T I V A Chamo o feito à ordem. Atento ao conteúdo da decisão de id 67186989, detectei erro material que deve ser corrigido, de ofício, por este Relator. Com efeito, nos termos do artigo 89, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, compete ao Relator ordenar e dirigir o processo e, tratando-se de mero erro material, como no caso, corrigi-lo de ofício, a teor do que estabelece o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável ao Processo Penal, por força do artigo 3o do Código de Processo Penal. Na lição do célebre jurista Nelson Nery Júnior: “Mesmo depois de transitada em julgado a sentença, o juiz pode corrigi-la dos erros materiais e de cálculo de que padece. Pode fazê-lo ex officio ou a requerimento da parte ou interessado.” (Nery Junior, Nelson Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. 6 Mb; PDF 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa, pág. 1177). Segundo a hermenêutica jurídica, o dispositivo é claramente aplicável a qualquer ato judicial. Portanto, detectado o erro material, retifica-se a decisão para corrigir a erronia constante do endereço, de modo que, onde se lê: “Em contrapartida, nas filmagens constantes dos autos de origem (IP 0751003-41.2024.8.07.0001, id’s 218480242 e 218482695) é possível ver de forma inequívoca o endereço onde cumprido um dos mandados de Busca e Apreensão, qual seja: QNM 08 conjunto J lote 47, sendo que o outro endereço do Madruga’s bar era vizinho contíguo (QNM 08 conjunto J lote 48).”, leia-se: “Em contrapartida, nas filmagens constantes dos autos de origem (IP 0751003-41.2024.8.07.0001, id’s 218480242 e 218482695) é possível ver de forma inequívoca o endereço onde cumprido um dos mandados de Busca e Apreensão, qual seja: QNM 08 conjunto L lote 47, sendo que o outro endereço, do Madruga’s bar, era vizinho contíguo (QNM 08 conjunto L lote 48).” Integro, portanto, a decisão, restando corrigido o erro material nos termos acima delineados. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator